Tribunal: TJES
Processo: 5006603-03.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006603-03.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NEUSOLITA TIBERIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006603-03.2022.8.08.0012

APTE
:
BANCO
BMG

APD
A
:
NEUSOLITA TIBÉRIO

RELATOR:

DES.
ROBOSN LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL
.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
EXPRESSA
AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA
.
DÉBITOS MENSAIS
NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
DEVOLUÇÃO DOBRADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM
MANTIDO
. RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
A contratação do empréstimo consignado necessita de expressa autorização do consumido
r
, seja por escrito ou via eletrônica, conforme dispõe o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009.

2.
A
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466.

3.
Contratação efetuada por via eletrônica sem assinatura digital, fora dos padrões de certificação de biometria facial, com IP em unidade da federação diversa da residência da autora, sem identificação do local da contratação, bem como de gravação da ligação telefônica relatada pela apelada, que impõem a declaração de inexistência do negócio jurídico.

4.

Considerando que os débitos no benefício previdenciário d
a
Apelad
a
ocorreram
a partir de julho de 2021
, vai
autorizada
a sua restituição em dobro, porquanto
posteriores
as orientações firmadas no julgamento do EAREsp 600.663/RS, cuja modulação de seus efeitos operou-se a partir da publicação de seu Acórdão, ocorrido em 30/03/2021.

5.
Os descontos
não autorizados
efetuados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor,
configurando, assim, dano moral indenizável, cujo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica,
estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados
em casos análogos por
esta Casa de Justiça
.

6.
Recurso desprovido. Honorários recursais de 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006603-03.2022.8.08.0012

APTE
:
BANCO
BMG

APD
A
:
NEUSOLITA TIBÉRIO

RELATOR:

DES.
ROBOSN LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por

BANCO
BMG S/A
,
eis que i
nconformado
com a sentença
de
Id nº
7997786
,
que
julgou

procedentes os pedidos formulados
nos autos da
Ação
Declaratória de
Inexigibilidade de Débito
c/c
Indenização por Danos
Materiais e
Morais
ajuizada

por

NEUSOLITA TIBÉRIO
.

Cinge-se a demanda a perquirir sobre eventual irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado, fato gerador de descontos mensais na conta da autora/apelada no valor de R$ 252,40 (duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos).

A autora alegou na inicial que não efetuou a contratação, sendo surpreendida com um TED em sua conta corrente, e
m nome do requerido, no valor de R$ 5.255,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais). Aduz que no dia 11.08.2021 recebeu uma ligação pelo número 011 954732129, informando que a quantia depositada deveria ser estornada e encaminhada para a conta do gerente do banco BMG de nome Andrei Campira Oliveira, contudo, após realizar o estorno, recebeu nova ligação informando que a conta e seu cartão permaneceram ativos, e que não constava nenhum estorno.

Na contestação a apelante
sustentou
a
inexistência de fraude na contratação de cartão de crédito, vez que além d
ela
houve utilização do produto para saque no valor de R$ 5.255,00 (cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais), em conta de titularidade da parte autora.

Dispensada pelo juízo e pelas partes a produção de provas, seguiu o processo a dinâmica do julgamento antecipado, com a prolação de sentença de procedência integral dos pedidos para:
i)
DECLARAR ilegais os descontos em folha de pagamento decorrentes do
contrato nº 71441870
feito pelo BANCO BMG S.A. no benefício previdenciário
nº 177.284.257-2
;
ii)
RATIFICAR a liminar deferida
no ID 21587022
, para fins
de cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora
,
estes a título do cartão consignado nº 71441870; iii) DETERMINAR a restituição dos valores já descontados em dobro

com correção monetária e juros de mora, de 08.2021 até a data em que cumprida a liminar nestes autos (22.02.2023); iv)
CONDENAR o BANCO BMG S.A. a reparar os danos morais na monta de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), com correção monetária e juros do arbitramento.

Feitas essas considerações, entendo que Sem razão o Apelante.

Isso porque,
pela
aplicação de teoria da carga dinâmica
das provas, a

alegação de
inexistência da contratação
revela imposição para
o pretenso

aderente, ora

Apelad
o
,
de comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em
outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

A contratação do empréstimo consignado necessita de expressa autorização do consumido
r
, seja por escrito ou via eletrônica, conforme dispõe o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009.

C
omo bem fundamentou o magistrado primevo,
apesar de admitida a contratação eletrônica através de biometria facial, o contrato acostado pela
apelante
(ID
7997571
) contém, além de documento pessoal da autora, apenas uma fotografia em um ambiente, posicionamento e imagem absolutamente contrários aos critérios necessários para certificação da biometria facial, que utiliza o autorretrato (selfie), não havendo sequer uma assinatura eletrônica no documento.

Ademais,
além
da
ausência de local da contratação
no corpo do documento e da gravação da conversa relatada,

como também ressaltada na sentença, e não impugnado nas razões recursais, em consulta ao IP 2804:388:d027:84bb:ed22:fb5d:df27:9463, que consta registrado como terminal de contratação, verifica-se que ele se localiza na cidade São Paulo/SP, enquanto o endereço da autora é Cariacica/ES, o que corrobora com a ausência de expressa manifestação para contratação.

Assim, é caso de aplicação da
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
,
no sentido que
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

P
or conseguinte,
diante da
responsabilidade objetiva da Apelante,
somado
ainda
à insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações
contidas na contestação
, mostra-se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado a quo pela declaração de
inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes.

E
m evolução,
quanto a determinação
devolução dobrada dos débitos efetuados na conta-corrente do Apelado,
entendo que
também
é caso de
confirmação da
sentença.

Isso porque, a Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos,
n
ão comprovada a contratação
,
evidenciada a ilicitude das cobranças realizadas por meio de débito em conta não autorizado, assim como

ausente qualquer evidência de equívoco justificável
por parte da Apela
nte,
verifica-se que o
contrato impugnado data de 22/07/2021
,
portanto,
posterior
a publicação do acórdão acima, razão pela qual deve a devolução dos valores operar-se na forma
dobrada
.

No âmbito dos
danos
extrapatrimoniais
,
não obstante o nome d
a
Apelad
a
não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privad
a
de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Os descontos efetuados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor.

C
om relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor
de
R$
2
.000
,00 (
dois

mil reais
) fixados na origem
não
d
estoa
daqueles fixados em casos análogos por
esta Casa de Justiça
.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

P
or fim, não se cogita de compensação do crédito disponibilizado na conta da apelada, uma vez que ela procedeu com a sua
devolução,
consoante Id nº 7997568
(ID 14164645)

P
or todo o exposto,

nego
provimento ao recurso
, para
manter na íntegra a r.sentença.

N
a forma do art.85,§11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% para 12% os honorários advocatícios arbitrados na sentença

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.